Tribunal: STF
Processo: ARE 1457339
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DE ENTIDADES TERCEIRAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL, RAT E TERCEIRAS ENTIDADES). ENTIDADES TERCEIRAS (SESC, SENAC, FNDE, INCRA, SEBRAE). ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. SALÁRIO-MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
 1.	Entidades terceiras (SESC, SENAC, FNDE, INCRA, SEBRAE): ilegitimidade passiva  ´ad causam ´. Reconhecida. 
2. Aviso prévio indenizado, primeiros quinze dias que antecedem à concessão do auxílio-doença/acidente e salário-maternidade: não incide contribuição previdenciária (patronal, RAT e terceiras entidades). 
3. Compensação: possibilidade. 
4. De ofício, excluo as entidades terceiras (SESC, SENAC, FNDE, INCRA, SEBRAE) do polo passivo da demanda por reconhecer a ilegitimidade passiva  ´ad causam ´. 
5. Prejudicada a apreciação das apelações do SESC (254118724) e do SENAC (254118721). 
6. Remessa necessária parcialmente provida”. (Documento eletrônico 27, grifos no original)

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 31, p. 9). 

O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, do CPC, ao Tribunal de origem, para eventual juízo de retratação, tendo em vista a similaridade do assunto com o Tema 1.221 de repercussão geral, cujo processo paradigma é o ARE 1.376.970/PA, de relatoria do Ministro Presidente. 

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF entendeu que o referido Tema não se aplica ao caso ora em análise, pois

“O ARE n° 1.376.970/PA cuida da ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à possibilidade de exclusão de valores relativos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária de empregado e trabalhador avulso, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das destinadas ao SAT/RAT e a terceiros. 
Já a matéria controvertida no no recurso corresponde à possibilidade de admissão das entidades beneficiadas com o produto das contribuições sociais devidas a terceiros como assistente simples da União, assim como a tese da  ´base de cálculo ampliada ´ da contribuição devida ao SESC” (documento eletrônico 57, p. 2, grifos no original)

No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 240, da mesma Carta. 

Bem examinados ao autos, decido. 

Observo, inicialmente, que o Tribunal a quo concluiu pela ilegitimidade passiva de recorrente, fundamento não enfrentado nas razões de recurso extraordinário, o que atrai a aplicação da Súmula 283 da Suprema Corte. 

De fato, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos suficientes da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Com a mesma orientação, cito o seguinte julgado: 

“DIREITO AMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. VALORES DEVIDOS. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU HERDEIROS/SUCESSORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diante do reconhecimento do caráter indenizatório dos valores devidos aos anistiados políticos, tem-se por afastado o argumento de que o caso se enquadra como direito personalíssimo, uma vez que a verba devida é capaz de integrar o patrimônio jurídico do espólio. Precedentes. 
2. A parte agravante não enfrentou todos os fundamentos do acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência da Súmula 283/STF.
 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.444.587/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 31/8/2023, grifei)

Ainda que superado esse óbice, verifico que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADA FACULTATIVA. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV. LEI ESTADUAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III,  ´ a ´, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o  ´tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento ´. 
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1.424.486 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/10/2023)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO INDEVIDO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III,  ´a ´, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o  ´tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento ´. 
4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.442.074 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/9/2023) 
 
Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Publique-se.

Brasília, 23 de outubro de 2023.

Ministro CRISTIANO ZANIN
Relator